Tribunal: TJES
Processo: 5000336-54.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-54.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LIDONEI PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000336-54.2023.8.08.0020

RECTE.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: LIDONEI PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BAIXA EM RESTRIÇÃO. DEMORA INFUNDADA. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Lidonei Pereira de Oliveira em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, aduzindo o requerente que a demandada propôs Ação de Busca e Apreensão face ao mesmo, processo tombado sob o nº 5000569-85.2022.8.08.0020, quando então pagou todos os valores devidos. Informa que após o ocorrido tentou vender o bem em questão, quando então tomou conhecimento que a ré inseriu um novo gravame, totalmente indevido. Busca, assim, seja retirada a baixa constante no veículo HYUNDAI/Creta, placa RQR9G57, além de danos morais. A demandada ofertou defesa no ID 6168643, pontuando que inexiste dano passível de indenização pela simples demora na baixa do gravame. A promovida ofertou RI no ID 6168667, com contrarrazões no ID 6168672.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS para: I. CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; II. CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Conforme acertadamente concluiu o magistrado de piso constata-se que, de fato, houve a quitação do débito devido pelo recorrido, tanto é que o fato é incontroverso. Não compete a parte consumidora problemas referentes a compensação de pagamentos, bastando que comprove a sua efetivação através de meio de pagamento adequado. Contudo, tenho que as circunstâncias que permeiam o inadimplemento contratual da requerida são deveras anormais, pois a quitação do contrato se deu em julho de 2022 e em março de 2023 a restrição se mantinha. O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes, impotente diante do descaso da recorrente, a qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando o autor buscar a tutela jurisdicional. Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que o que se verifica é a responsabilidade civil com base na teoria objetiva, independentemente da existência de culpa, com base no art. 14 do CDC. Considerando que a quantia fixada representará alívio ao recorrido e exercerá, para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)